Tribunal: TJDFT
Processo: 0713726-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DE 1/6. SÚMULA 231 DO STJ. MULTA REDUZIDA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA MÍNIMA. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DO PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As consequências do crime correspondem aos danos causados pela infração penal, os quais podem ser de cunho material ou moral. No caso, considerando que restou demonstrada a presença de consequências que se projetaram para além do tipo penal incriminador, deve ser mantida a avaliação desfavorável da circunstância judicial relativa às consequências do crime.
2. Segundo entendimento do c. STJ, a reprimenda deve ser reduzida na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, tendo em vista a presença da circunstância atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria da pena, observando-se o patamar mínimo legal, nos termos da súmula no 231 do STJ.
3. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, motivo pelo qual deve ser reduzida no caso concreto.
4. A condenação à reparação material mínima prevista no art. 387, inciso IV, do CPP somente pode ser imposta quando constar pedido formal por parte do ofendido, de seu advogado ou do Ministério Público, bem como se houver comprovação efetiva dos prejuízos causados à vítima.
5. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para [a] aplicar a fração de 1/6 (um sexto) pela incidência da atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria, diminuindo a pena final para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, calculados à razão mínima; e [b] afastar a condenação do acusado ao pagamento de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) a título de reparação dos danos causados pela infração à vítima.